Tribunal: STF
Processo: RE 1402284
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi deduzido por Nemesio da Cunha Lourenço e outros, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:



    Incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Vedação disposta no artigo 39, § 9º da Constituição Federal. Iniciativa privativa do Presidente da República. Inexistência de vício. Poder de emenda. Restrições. Aumento de despesa e impertinência temática. Inocorrência. Sentença reformada. Recurso provido. 



    O recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 39, § 9º, e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Sustenta que “sendo a matéria de ordem infraconstitucional (como é o caso do regime jurídico dos servidores, nos termos do art. 37, X, da Constituição), a reserva de iniciativa deve ser observada, ainda que veiculada via PEC.” 



    Por fim, requer o provimento do recurso “para reestabelecer o reconhecimento da inconstitucionalidade na inclusão do §9º, art. 39, da Constituição, com determinação de incorporações, nos termos da Sentença originária.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, registro que o órgão judiciário de origem deu provimento ao recurso inominado deduzido pelo Estado de São Paulo assentando que “não se vislumbra qualquer vício de iniciativa do dispositivo constitucional ora impugnado, tampouco qualquer inconstitucionalidade formal.” Concluiu, ainda, que “não há que se falar de vício de iniciativa no processo legislativo estadual da Emenda Constitucional nº 49 de 2019, porquanto o dispositivo que revogou o artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo estava previsto no projeto original encaminhado pelo Governador.”



    Consigno que, a respeito da matéria em questão, esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 5.296/DF, ministra Rosa Weber, DJe de 26 de novembro de 2020, firmou entendimento que desautoriza a pretensão deduzida pelos ora recorrentes, uma vez que não se aplica a reserva de iniciativa fixada no art. 61, § 1º, da Constituição Federal às propostas de emenda à Constituição Federal. Eis a ementa do julgado (com meus grifos): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 134, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 74/2013. EXTENSÃO, ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL, DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA E DA INICIATIVA DE SUA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, JÁ ASSEGURADAS ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS DOS ESTADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL RESULTANTE DE PROPOSTA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ALEGADA OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DA RESERVA DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2º E 60, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. No plano federal, o poder constituinte derivado submete-se aos limites formais e materiais fixados no art. 60 da Constituição da República, a ele não extensível a cláusula de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista de modo expresso no art. 61, § 1º, apenas para o poder legislativo complementar e ordinário – poderes constituídos. 



    2. Impertinente a aplicação, às propostas de emenda à Constituição da República, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade de emendas às constituições estaduais sem observância da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, fundada na sujeição do poder constituinte estadual, enquanto poder constituído de fato, aos limites do ordenamento constitucional federal. 



    3. O conteúdo da Emenda Constitucional nº 74/2013 não se mostra assimilável às matérias do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição da República, considerado o seu objeto: a posição institucional da Defensoria Pública da União, e não o regime jurídico dos respectivos integrantes. 



    4. O art. 60, § 4º, da Carta Política não veda ao poder constituinte derivado o aprimoramento do desenho institucional de entes com sede na Constituição. A concessão de autonomia às Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal encontra respaldo nas melhores práticas recomendadas pela comunidade jurídica internacional e não se mostra incompatível, em si, com a ordem constitucional. Ampara-se em sua própria teleologia, enquanto tendente ao aperfeiçoamento do sistema democrático e à concretização dos direitos fundamentais do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e da prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV). 



    5. Ao reconhecimento da legitimidade, à luz da separação dos Poderes (art. 60, § 4º, III, da Lei Maior), de emenda constitucional assegurando autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da União não se desconsidera a natureza das suas atribuições, que não guardam vinculação direta à essência da atividade executiva. 



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente 



    Em casos fronteiriços, há o seguintes precedentes: ARE 1.372.066, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de março de 2022; RE 1.363.019, ministro Edson Fachin, DJe de 18 de fevereiro de 2022.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pela Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator